Tribunal: TJES
Processo: 5027025-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027025-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DO NASCIMENTO BATISTA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS, MAS QUANDO DA EMISSÃO DOS BILHETES, SURPREENDEU-SE AO PERCEBER QUE UM DELES FOI EMITIDO EM DATA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL A AUTORA COMPROU A PASSAGEM. NARRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SOLUCIONAR A QUESTÃO, TENDO EM VISTA QUE LHE FOI EXIGIDA MULTA DE 100% SOBRE O VALOR PAGO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E CONDENAÇÃO DAS RÉS EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO À AGÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. INICIALMENTE, CABE AFASTAR A ILEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INERENTE A TODA A CADEIA DE CONSUMO. NO MÉRITO, ENTENDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDE, NO CASO, O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE CONSIDERA NULA DE PLENO DIREITO CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE “AUTORIZEM O FORNECEDOR A MODIFICAR UNILATERALMENTE O CONTEÚDO OU A QUALIDADE DO CONTRATO, APÓS SUA CELEBRAÇÃO” (ART. 51, INC. XIII). AINDA QUE SE TRATE DE TARIFA PROMOCIONAL, DEVERIAM AS REQUERIDAS FORNECER À AUTORA A OPÇÃO PELO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS, SEM ÔNUS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE AGENDAR O VOO NA DATA INFORMADA PELA CONSUMIDORA. AGRAVA O QUADRO OS FATOS DE A VIAGEM SER DE APENAS UM DIA E DE HAVER A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS, PRESUMIVELMENTE PARA QUE OS PASSAGEIROS PUDESSEM VIAJAR JUNTOS. ASSIM, ENTENDO QUE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DE VOO FOI PREJUDICIAL À AUTOR E SUA FAMÍLIA, SEM A DEVIDA OFERTA DE ALTERNATIVA DE TROCA À ESCOLHA DO CLIENTE. DIVERSAS TENTATIVAS DA AUTORA EM RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE SEM SOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR COMPATÍVEL COM O FATO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
ISSO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA: 1. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO RESSARCIMENTO DE VALOR DE R$624,00 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) PAGO PELA PASSAGEM NÃO UTILIZADA, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, A PARTIR DO DESEMBOLSO; 2. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUJO MONTANTE ARBITRO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)